Tribunal: TJDFT
Processo: 0726342-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726342-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILKER MELO DE SOUSA IMPETRANTE: LUANA NAYARA CUNHA SOTTOMAIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WILKER MELO DE SOUSA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 73476458), a impetrante alega, em resumo, a ocorrência de omissão e mora na análise do pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária ao paciente, em decorrência da doença grave que o acomete e da impossibilidade de atendimento adequado no estabelecimento prisional. Diante do alegado na inicial, solicitem-se, com urgência, informações à autoridade apontada como coatora. Uma vez prestadas as informações, retornem os autos conclusos para exame do pedido liminar. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator